Tribunal: TJSP
Processo: 1002091-23.2023.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE PAULÍNIA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. Pretensão da impetrante de reconhecimento de seu direito líquido e certo de aposentar-se pela regra do artigo 6o da EC 41/2003 desde 29/11/2022. Impetrante que ingressou no serviço público em 10/8/1995. Interrupção no exercício de cargo público que não resulta na extinção do

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE PAULÍNIA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. Pretensão da impetrante de reconhecimento de seu direito líquido e certo de aposentar-se pela regra do artigo 6o da EC 41/2003 desde 29/11/2022. Impetrante que ingressou no serviço público em 10/8/1995. Interrupção no exercício de cargo público que não resulta na extinção do vínculo e não inviabiliza a contagem do tempo de serviço e contribuição para obtenção do benefício previdenciário. As EC no 41/03 e 47/05 aludem ao ingresso no serviço público até 31 de dezembro de 2003 e 16 de dezembro de 1998, nada dispondo acerca de eventual interregno entre um cargo público e outro, e não há qualquer menção ao requisito de "tempo de serviço ininterrupto no mesmo ente federal". Exigência desproporcional e desprovida de embasamento legal. Precedentes. Sentença reformada. Segurança concedida.

RECURSO PROVIDO.